Tribunal: TJSP
Processo: 1017924-12.2014.8.26.0068
Classe: Remessa Necessária Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Remessa necessária. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa Sentença pela qual rejeitada a petição inicial por inexistência de ato ímprobo. Ausência de recurso voluntário. Descabimento de recurso "ex officio". Lei 8.429/1992 que tem procedimento próprio e objeto específico. Impossibilidade de aplicação analógica do artigo 19 da Lei de Ação Popular. Precedentes. Remessa necessária

Ementa:
Remessa necessária. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa Sentença pela qual rejeitada a petição inicial por inexistência de ato ímprobo. Ausência de recurso voluntário. Descabimento de recurso "ex officio". Lei 8.429/1992 que tem procedimento próprio e objeto específico. Impossibilidade de aplicação analógica do artigo 19 da Lei de Ação Popular. Precedentes. Remessa necessária não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017924-12.2014.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos GILBERTO MACEDO GIL ARANTES, RICARDO MACEDO
ARANTES,
EUFRASIO
HUMBERTO
DOMINGUES,
CONSPAR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO:
REALIBRAS
URBANISMO
LTDA),
FLACAM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., IAN CONSTRUÇÕES LTDA., SANTA THEREZA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ ANTÔNIO BARROS FILHO,
BASÍLIO FERNANDES DE BARROS, MARIA DE LOURDES CARREIRA PAULO
DE BARROS, THIAGO CARREIRA PAULO DE BARROS, VICTOR CARREIRA
PAULO DE BARROS e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017924-12.2014.8.26.0068 -Voto no 34.007
2
REMESSA NECESSÁRIA 1017924-12.2014.8.26.0068.
COMARCA: BARUERI.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.007.
EMENTA:
Remessa necessária. Ação civil pública por
ato de improbidade administrativa Sentença
pela qual rejeitada a petição inicial por
inexistência de ato ímprobo. Ausência de
recurso
voluntário.
Descabimento
de
recurso “ex officio”. Lei 8.429/1992 que
tem
procedimento
próprio
e
objeto
específico. Impossibilidade de aplicação
analógica do artigo 19 da Lei de Ação
Popular. Precedentes. Remessa necessária
não conhecida.
Trata-se de remessa necessária relativa
à respeitável sentença (folhas 3.288/3.291 e 3.301)
pela qual, a propósito de ação civil pública por
improbidade administrativa promovida pelo Ministério
Público contra Gilberto Macedo Gil Arantes, Ricardo
Macedo Arantes, Eufrásio Humberto Domingues, Conspar
Empreendimentos e Participações S/C Ltda., Flacam
Empreendimentos e Participações, Ian Construções
Ltda. e Santa Thereza Empreendimentos Imobiliários
Ltda., rejeitada a petição inicial, nos termos do
artigo 17, parágrafo 8o, da Lei 8.429/1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017924-12.2014.8.26.0068 -Voto no 34.007
3
Determinou-se remessa necessária.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se no sentido do provimento desta remessa
(folhas 3.556 a 3.562).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
o
não
conhecimento
desta
remessa necessária.
A
propósito,
o
Ministério
Público
promovera ação civil pública por atos de improbidade
administrativa contra Gilberto Macedo Gil Arantes,
Ricardo Macedo Arantes, Eufrásio Humberto Domingues,
Conspar Empreendimentos e Participações S/C Ltda.,
Flacam
Empreendimentos
e
Participações,
Ian
Construções Ltda. e Santa Thereza Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
O digno juiz da causa rejeitou a
petição inicial por inexistência de ato ímprobo, com
fundamento no artigo 17, parágrafo 8o, da Lei
8.429/1992 (folhas 3.288/3.291 e 3.301).
Determinou-se
a
remessa
necessária.
Aliás, não houve interposição de recurso voluntário.
Entretanto,
conforme
posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017924-12.2014.8.26.0068 -Voto no 34.007
4
desta Câmara, considera-se não ser hipótese de
reexame necessário pelo Tribunal, haja vista a
ausência de previsão legal a respeito na Lei de
Improbidade Administrativa.
Não se desconhece posicionamento do
colendo Superior Tribunal de Justiça pelo qual
reconhecido o cabimento de remessa necessária em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa (embargos de recurso especial 1.220.667/MG). Porém, não bastasse haver
posicionamento dissonante nessa Corte Superior, é de
relevo que essa decisão não fora proferida mediante
o julgamento de recurso sob o procedimento dos
repetitivos. Daí não ter efeito vinculante.
Ainda, malgrado esse respeitável entendimento diverso no sentido de aplicação
analógica do artigo 19 da denominada Lei de Ação
Popular, é presente ter a ação de improbidade
administrativa procedimento próprio e objeto específico, os quais disciplinados pela Lei
8.429/1992. E, nesse diploma, como supracitado, não
há previsão relativa à necessidade de reexame no
caso (rejeição da petição inicial).
Assim,
incabível
a
aplicação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017924-12.2014.8.26.0068 -Voto no 34.007
5
analogia, paralelismo ou interpretação outra para
impor-se instituto criado por lei diversa (Lei
4.717/65).
A bem ver, ainda, o instituto da
remessa necessária é de caráter excepcional.
Também é de relevo, mutatis mutandis, o
seguinte trecho de decisão monocrática proferida
pelo douto ministro Napoleão Nunes Maia Filho do
colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a ausência de previsão da remessa
de ofício, nesse caso, não pode ser vista como uma
lacuna da Lei de Improbidade que precise ser colmatada,
razão pela qual não há que se falar em aplicação
subsidiária do art. 19 da Lei 4.717/65, mormente por ser
o reexame necessário instrumento de exceção no sistema
processual, devendo, portanto, ser interpretado restritivamente; deve-se assegurar ao Ministério
Público, nas Ações de Improbidade Administrativa, a
prerrogativa de recorrer ou não das decisões nelas
proferidas,
ajuizando
ponderadamente
as
mutantes
circunstâncias e conveniências da ação.”1
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
são presentes arestos desta Corte ementados nas
seguintes conformidades:
1 Decisão monocrática proferida em 7 de março de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017924-12.2014.8.26.0068 -Voto no 34.007
6
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
AUTOR.
Aplicação
analógica da Lei da Ação Popular Descabimento Lei de
Improbidade Administrativa que segue rito próprio e tem
objeto específico disciplinado na Lei n.o 8.429/92 e não
contempla a aplicação do reexame necessário. Ausência de
similitude com qualquer das hipóteses previstas no
artigo 496 CPC. Reexame necessário deve ser interpretado
restritivamente, ante a excepcionalidade no sistema
processual, assegurado ao Ministério Público apresentar
apelação quando discordante com os fundamentos da r.
sentença de improcedência, o que não se operou no caso
dos autos. Reexame necessário não conhecido.”2
“Reexame Necessário. Ação Civil Pública.
Improbidade Administrativa. Utilização de servidores
comissionados para realizar campanha eleitoral. Sentença
que julgou improcedente o pedido por considerar a
inexistência de ato ímprobo. Ausência de recursos
voluntários Sentença não sujeita ao reexame necessário

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa segue rito próprio e tem objeto específico, disciplinado na Lei
8.429/92,
e
não
contempla a aplicação do reexame necessário de sentença
de improcedência, não cabendo, neste caso, analogia,
paralelismo ou outra forma de interpretação, para
importar instituto criado em lei diversa Não aplicação
2 Remessa necessária 0002001-36.2014.8.26.0270, relator o desembargador Leonel Costa, 8a Câmara de
Direito Público, julgamento em 13 de fevereiro de 2019. Os grifos não constam do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017924-12.2014.8.26.0068 -Voto no 34.007
7
por analogia do art. 19 da Lei da Ação Popular

Precedentes do STJ Reexame necessário não conhecido.”3
“Apelação cível - Direito Administrativo -
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa
-
Inexistência
de
recursos
voluntários
-
Reexame
necessário
incabível
-
Precedentes
STJ
-
Reexame
necessário não conhecido.”4
“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE - ADMINISTRATIVA - NOMEAÇÃO IRREGULAR PARA
TRÊS CARGOS EM COMISSÃO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS -
Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda
para reconhecer a inconstitucionalidade das resoluções e
anular os atos de nomeação dos servidores, mas afastou o
pedido de condenação dos réus às sanções previstas na
Lei de Improbidade, por não considerar como ímprobos os
atos de nomeação para os cargos comissionados, ante a
ausência
do
elemento
subjetivo
(dolo)
em
seu
comportamento - Inexistência de recursos voluntários -
Sentença não sujeita ao reexame necessário - Ação civil
público por ato de improbidade administrativa segue rito
próprio e tem objeto específico, disciplinado na Lei
8.429/92, e não contempla a aplicação do reexame
necessário de sentença de improcedência, não cabendo,
neste caso, analogia, paralelismo ou outra forma de
interpretação, para importar instituto criado em lei
diversa Não aplicação por analogia do art. 19 da Lei
3 Remessa necessária 0025783-33.2013.8.26.0068, relator o desembargador Paola Lorena, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 11 de dezembro de 2018. Não constam esses grifos e destaques no texto
copiado.
4 Remessa necessária 0005919-34.2008.8.26.0278, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 31 de julho de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017924-12.2014.8.26.0068 -Voto no 34.007
8
da Ação Popular - Precedentes do STJ - Reexame
necessário não conhecido.”5
À vista do exposto, não se conhece da
presente remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Remessa necessária 0000275-44.2014.8.26.0523, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 28 de novembro de 2017. Esses grifos não constam do texto original.